Tribunal: TJSP
Processo: 0260803-53.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
REANÁLISE – Lei 11.960/09 - Recurso suspenso, até o julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE – Julgamento do mérito que sobreveio, rejeitando os embargos de declaração opostos - Aplicação da Lei 11.960/09, no que tange aos juros moratórios, a partir da sua vigência, e para os períodos anteriores, aplicação de 0,5% ao mês, nos termos da Lei 9494/97, e atualização

Ementa:
REANÁLISE – Lei 11.960/09 - Recurso suspenso, até o julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE – Julgamento do mérito que sobreveio, rejeitando os embargos de declaração opostos - Aplicação da Lei 11.960/09, no que tange aos juros moratórios, a partir da sua vigência, e para os períodos anteriores, aplicação de 0,5% ao mês, nos termos da Lei 9494/97, e atualização monetária pelo IPCA-E, nos termos do Resp no1.495.146/MG - Tema 905, do S.T.J. e Re 870.947/SE, relativo ao Tema 810, do S.T.F. – Apelação parcialmente reformada, para aplicação da lei 11.960/09 quanto aos juros moratórios e IPCA – E para atualização monetária, e no período anterior, juros de 0,5% ao mês no termo do art 1°F, da lei 9497/97.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000745551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0260803-53.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOAO FERNANDO SANCHES, JOAO
TAVARES CHAGAS, JOSE ANTONIO DE MELO, JOSE CARLOS DOMINGUES,
JOSE GERALDO LIMA DE LARA, JOSE LUIZ DE LIMA, JOSE PEREIRA, LUIZ
GOMES FERREIRA, LUIZ SERGIO GOMES, MARIA ANTONIA COELHO
FERREIRA, MARIA APARECIDA DE ALMEIDA CAMARGO, MARIA
BALADELI FONSECA, MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS LIMA, MARIA DE
LOURDES PIEDADE CAMARGO e MARIA JOSE ALVES DE BARROS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso da
Fazenda do Estado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0260803-53.2009.8.26.0000 -Voto no
2
Apelação Cível no 0260803-53.2009.8.26.0000
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Joao Fernando Sanches, Joao Tavares Chagas, Jose Antonio de Melo,
Jose Carlos Domingues, Jose Geraldo Lima de Lara, Jose Luiz de Lima, Jose
Pereira, Luiz Gomes Ferreira, Luiz Sergio Gomes, Maria Antonia Coelho
Ferreira, Maria Aparecida de Almeida Camargo, Maria Baladeli Fonseca, Maria
da Conceiçao Santos Lima, Maria de Lourdes Piedade Camargo e Maria Jose
Alves de Barros
Comarca: São Paulo
Voto no 40.034
REANÁLISE – Lei 11.960/09 - Recurso suspenso, até o
julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos no
RE 870.947/SE – Julgamento do mérito que sobreveio,
rejeitando os embargos de declaração opostos - Aplicação da
Lei 11.960/09, no que tange aos juros moratórios, a partir da
sua vigência, e para os períodos anteriores, aplicação de 0,5%
ao mês, nos termos da Lei 9494/97, e atualização monetária
pelo IPCA-E, nos termos do Resp no1.495.146/MG - Tema
905, do S.T.J. e Re 870.947/SE, relativo ao Tema 810, do
S.T.F. – Apelação parcialmente reformada, para aplicação da
lei 11.960/09 quanto aos juros moratórios e IPCA – E para
atualização monetária, e no período anterior, juros de 0,5% ao
mês no termo do art 1°F, da lei 9497/97.
Tratou-se de apelação (fls.172/182),
interposta em face de sentença (fls. 164/167),
proferida nos autos da ação declaratória pela qual
pretendem os servidores aposentados da extinta
FEPASA e seus pensionistas, ver reconhecido o
direito à vantagem denominada sexta-parte e sua
incidência integral, em seus vencimentos, nos
termos do artigo 129, da Constituição do Estado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0260803-53.2009.8.26.0000 -Voto no
3
que
atribuiu
essa
vantagem
a
todo
servidor
público, sem distinções quanto ao regime jurídico
e artigo 193, do Decreto Estadual n° 35.530/59
Estatuto dos Ferroviários que regula a paridade
quanto à percepção de benefícios e vantagens.
Apela a Fazenda do Estado, somada ao
reexame
necessário,
alegando

que
a
parte
recorrida obteve direito à sexta-parte sobre os
vencimentos integrais, julgada na Justiça Comum,
na
qual
é
absolutamente
incompetente
para
processar e julgar o presente feito, nos termos do
artigo 114, “caput”, da Constituição Federal, já
que os autores eram empregados admitidos com base
na Consolidação das Leis Trabalhistas
CLT, por
terem mantido vínculo contratual celetista com a
Administração Estadual, o pleito deve submeter-se
à Justiça Laboral.
O apelo voluntário e o recurso oficial
foram improvidos, a fls. 261/266.
Interpostos
recursos
extraordinário
(fls.
269/277,
e
especial,
a
fls,279/282,
contraarrazoados a fls. 285/294 e 296/300.
O recurso especial não foi admitido
(fls. 306/307), e o recurso extraoridinário foi
sobrestado (fls. 310).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0260803-53.2009.8.26.0000 -Voto no
4
Da decisão que não admitiu o recurso
especial,
foi
interposto
agravo
de
despacho
denegatórios de recurso especial (fls. 327/333,
contraminutado a fls. 336/340.
O agravo foi provido para determinar a
subido do recurso especial (fls. 351), sendo o
recurso
especial
provido
para
determinar
a
devolução dos presentes autos a esta Corte, para
adequação/reanálise
do
julgado
proferido
na
apelação, diante dos julgados proferidos nos RESps
1.495.144/RS, 1.495.146/MG e 1.495.221/PR, no S.T.J, que determinam a aplicação da Lei
11.960/09.
O
presidente
da Seção de Direito
Público, Desembargador Ricardo Dip suspendeu o
recurso
especial
e
sobrestou
o
recurso
extraordinário (fls. 376).
A fls. 378/382, os presentes autos
foram
devolvidos
para
reanálise,
diante
do
julgamento de mérito dos REsp. 1.495.146/MG,
relativo ao tema de repercussão geral 905, do
S.T.J.
No entanto, este Relator suspendeu os
presentes autos, por noventa dias, até serem
julgados os embargos de declaração opostos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0260803-53.2009.8.26.0000 -Voto no
5
Recurso Extraordinário 870.947/SE, relativo ao
Tema no 810, do S.T.F. (fls. 384).
Sobrevindo notícia do julgamento do
mérito dos embargos de declaração opostos naquele
recurso extraordinário, retornam estes autos para
a reanalise (fls. 386).

É o relatório.
Haverá reforma do presente julgado, no
que tange à fixação dos juros moratórios e
aplicação monetária.
A lei 11.960/09 deve ser aplicada, a
partir da data de sua vigência, somente para fins
de incidência dos juros moratórios, conforme o
item 2, do julgamento definitivo de mérito do Tema
905, do S.T.J., que assim foi disposto:
“2)JUROS DE MORA. O art. 1o-F, da Lei
9494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei
11.960/09, na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações
oriundas
de
relação
jurídico-
tributária;”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0260803-53.2009.8.26.0000 -Voto no
6
E esta decisão foi reafirmada, tendo
em vista o julgamento, pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal, do recurso extraordinário
870.947/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux,
ocorrido
em
20
de
setembro
de
2017,
que
apreciou o Tema 810, de repercussão geral,
mantida a decisão antes proferida, diante da
rejeição dos quatro embargos de declaração
opostos contra aquela decisão, sem qualquer
modulação dos efeitos, cujo julgamento se deu
03 de outubro de 2019. Os juros moratórios, que
só incidem uma única vez até o efetivo
pagamento, o entendimento esposado é no sentido
de que o Estado e o particular, credor público
e credor privado, devem estar sujeitos ao mesmo
regime de tratamento no contexto de uma relação
jurídica de igual natureza. Verifique-se, as
determinações do referido julgado:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0260803-53.2009.8.26.0000 -Voto no
7
condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária,
a
fixação
dos
juros
moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09”
(realce acrescido).
Quanto
à
correção
monetária,
o
entendimento explicitado pelo Supremo Tribunal
Federal é o de que a remuneração da caderneta
de poupança não consubstancia índice constitucionalmente válido de correção
monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, uma vez que desvinculada da variação
de preços na economia, incapaz, portanto, de
recompor corretamente o poder aquisitivo da
moeda em virtude do fenômeno inflacionário:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se
destina.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0260803-53.2009.8.26.0000 -Voto no
8
Desta forma, ante o posicionamento
adotado pelo STF, mantido após o julgamento dos
embargos de declaração, o valor devido nestes
autos
deve
ser
atualizado
monetariamente
segundo o IPCA-E, desde a data fixada na
sentença; e, por se tratar de débito oriundo de
relação
jurídica
não-tributária,
os
juros
moratórios devem ser fixados segundo o índice
de
remuneração
da
caderneta
de
poupança,
conforme disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09.
Importante consignar que, segundo a
mesma decisão exarada pelo C. STF, a natureza da
Lei no 11.960/2009 é processual, regida pelo
princípio “tempus regit actum”, razão pela qual
não há como se afastar sua aplicação imediata
àquelas ações em curso há época de seu advento,
independentemente da data de sua propositura.
No entanto, a referida lei, que trouxe
novo
regramento
concernente
à
atualização
monetária e aos juros de mora devidos pela Fazenda
Pública, não deve retroagir a período anterior à
sua vigência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0260803-53.2009.8.26.0000 -Voto no
9
Assim, no caso de eventuais parcelas
devidas e anteriores à vigência da Lei no
11.960/2009, os acessórios deverão seguir os
parâmetros
definidos
pela
legislação
então
vigente, valendo, portanto, a regra aplicada
naquele tempo, qual seja: correção monetária a
ser calculada segundo os parâmetros da tabela
prática do Tribunal de Justiça e juros de mora
de 0,5% ao mês.

Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS
REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI
11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI
9.494/97. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO
IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA
SUA
VIGÊNCIA.
EFEITO
RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia
acerca da possibilidade de aplicação imediata às ações em curso da Lei
11.960/09, que veio alterar a redação do
artigo
1o-F
da
Lei
9.494/97,
para
disciplinar
os
critérios
de
correção
monetária e de juros de mora a serem
observados nas "condenações impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza",
quais
sejam,
"os
índices
oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança". 2. A
Corte Especial, em sessão de 18.06.2011,
por ocasião do julgamento dos EREsp n.
1.207.197/RS, entendeu por bem alterar
entendimento até então adotado, firmando
posição
no
sentido
de
que
a
Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0260803-53.2009.8.26.0000 -Voto no
10
11.960/2009, a qual traz novo regramento
concernente à atualização monetária e aos
juros de mora devidos pela Fazenda Pública,
deve ser aplicada, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua
vigência. 3. Nesse mesmo sentido já se
manifestou o Supremo Tribunal Federal, ao
decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela
Medida Provisória n. 2.180-35/2001, que
também tratava de consectário da condenação
(juros
de
mora),
devia
ser
aplicada
imediatamente aos feitos em curso.
4.
Assim,
os
valores
resultantes
de
condenações proferidas contra a Fazenda
Pública após a entrada em vigor da Lei
11.960/09 devem observar os critérios de
atualização (correção monetária e juros)
nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por
outro lado, no período anterior, tais
acessórios deverão seguir os parâmetros
definidos pela legislação então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a
insurgência da recorrente no que se refere
à incidência do art. 5o da Lei n. 11.960/09
no período subsequente a 29/06/2009, data
da edição da referida lei, ante o princípio
do tempus regit actum. 6. Recurso afetado à
Seção,
por
ser
representativo
de
controvérsia, submetido ao regime do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 7 Cessam
os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC
em relação ao Recurso Especial Repetitivo
n. 1.086.944/SP, que se referia tão somente
às modificações legislativas impostas pela
MP 2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F
à
Lei
9.494/97,
alterada
pela
Lei
11.960/09,
aqui
tratada.
8.
Recurso
especial
parcialmente
provido
para
determinar, ao presente feito, a imediata
aplicação do art. 5o da Lei 11.960/09, a
partir
de
sua
vigência,
sem
efeitos
retroativos.” (realce acrescido)
(REsp 1205946/SP, Rel. Ministro BENEDITO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0260803-53.2009.8.26.0000 -Voto no
11
GONÇALVES,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/10/2011, DJe 02/02/2012)
“Agravo regimental. Juros de mora. 1.
Constitucionalidade do Art. 1o-F da Lei n.
9.494/1997, inserido pela Medida Provisória
n.
2.180-35/2001.
Aplicação
imediata.
Precedentes:
RE-AgR
479.408,
de
minha
relatoria, Segunda Turma, DJe 7.3.2008 e AI-
AgR
746.268,
rel.
Min.
Cármen
Lúcia,
Primeira Turma, DJe 5.2.2010. 2. Inversão,
neste ponto, dos ônus da sucumbência. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento”
(realce acrescido)
(AI 754.077-AgR-AgR-AgR, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2011)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CONDENAÇÃO
JUDICIAL

EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA
VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS A
SERVIDORES
E
EMPREGADOS
PÚBLICOS

LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA EM 6% (SEIS POR
CENTO)
AO
ANO

VALIDADE
JURÍDICO-
CONSTITUCIONAL DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP No
2.180-35/2001

POSSIBILIDADE
DE
SUA
APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO
ENTENDIMENTO
PREVALECENTE
NO
STF

PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”
(AI 791.897-AgR, Rel. Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, DJe 9.6.2011).
Por fim, aplicável o julgamento do
recurso extraordinário 870.947/SE, Tema 810,
mesmo antes da publicação do Acórdão ou de seu
trânsito
em
julgado,
pois,
conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0260803-53.2009.8.26.0000 -Voto no
12
PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO CONDICIONADO À
JUNTADA
DA
ÍNTEGRA
DO
ACÓRDÃO
DITO
VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO
DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO
DIÁRIO DE JUSTIÇA. REFORMA DO ATO QUE
NEGOU
SEGUIMENTO
À
RECLAMAÇÃO.
1.
O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão
supostamente inobservado. 2. A decisão de
inconstitucionalidade
produz
efeito
vinculante e eficácia erga omnes desde a
publicação da ata de julgamento e não da
publicação
do
acórdão.
3.
A
ata
de
julgamento publicada impõe autoridade aos
pronunciamentos oriundos desta Corte. 4.
Agravo
regimental
provido.”
(realce
acrescido)
(Rcl 3632 AgR, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EROS
GRAU,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
02/02/2006, DJ 18-08-2006 PP-00018 EMENT
VOL-02243-01
PP-00116
RTJ
VOL-00199-01
PP-00218 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p.
247-249)
“EMENTA
Agravo
regimental
no
recurso
extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de
outras causas. Precedentes. 1. A Corte
possui o entendimento de que a existência
de
precedente
firmado
pelo
Plenário
autoriza o julgamento imediato de causas
que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do
trânsito em julgado do leading case. 2.
Agravo
regimental
não
provido,
com
imposição de multa de 2% (art. 1.021, §
4o,
do
CPC).
3.
Majoração
da
verba
honorária em valor equivalente a 10% (dez
por cento) daquela a ser fixada na fase de
liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do
CPC), observada a eventual concessão do
benefício
de
gratuidade
da
justiça.”
(realce acrescido)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0260803-53.2009.8.26.0000 -Voto no
13
(RE 612375 AgR, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI,
Segunda
Turma,
julgado
em
21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198
DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017)
Ademais, conforme § 11o do artigo
1.035 do Código de Processo Civil, “a súmula da
decisão sobre a repercussão geral constará de
ata, que será publicada no diário oficial e
valerá como acórdão”.
Isto posto, reforma-se a decisão
proferida
na
apelação
cível,
para
dar
provimento parcial ao apelo da Fazenda do
Estado para ser aplicada a lei 11.960/09,
somente quanto aos juros moratórios, sendo que
para a atualização monetária deve ser utilizado
o IPCA-E, e no período anterior, juros de 0,5%
ao mês, nos termos da Lei 9494/97.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator